Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705608-42.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDOS: CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOPHIA SPACE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TELHADO – APARELHOS DE TELEFONIA – CONSTRUTORA E TELEFÔNICA - SUCESSÃO CONTRATUAL DO CONDOMÍNIO – RESSARCIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a condenação ao pagamento de verba honorária tenha como pressuposto a existência de vencedor e vencido, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. A retenção de valores devidos ao invés de consigná-los em pagamento justifica a inclusão da parte no polo passivo da demanda ressarcitória bem como a consequente condenação ao pagamento das despesas processuais. 3. A atualização da dívida com a correspondente incidência de juros de mora e correção monetária constitui direito do credor. 4. Em sendo o polo passivo da demanda ocupado por duas partes e acaso ausentes graus diferenciados da condenação, o percentual devido por cada uma das rés, a título de despesas processuais, é de cinquenta por cento da verba. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 395 e 884, ambos do Código Civil, manifestando-se contrariamente à imposição de juros à devedora que não deu causa à mora, ao argumento de gerar o enriquecimento ilícito de quem se beneficia de uma condenação que reputa indevida; c) artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e 884 do CC, insurgindo-se contra a distribuição dos honorários advocatícios entre os réus, porque haveria diferentes graus de condenação; d) artigo 85, § 11, do mesmo códex, asseverando que não poderiam ter sido majorados os honorários advocatícios se a apelação foi parcialmente provida. Acrescenta que os advogados da parte contrária sequer tiveram trabalho adicional; e) artigos 395, 406, 480 e 884, todos do Código Civil, porque deveria ter sido analisada matéria de ordem pública relativa à aplicação dos índices contratuais de correção monetária e juros convencionados pelas partes. Pede que todas as publicações sejam realizadas, em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/DF 29.025. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017